Tribunal: TJMT
Processo: 1012287-34.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012287-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (EMBARGANTE), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NÃO VERIFICADAS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
APRUSMA – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e, assim, manteve a decisão então combatida, que
declinou da competência para processamento e julgamento da ação reintegratória em favor da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

A embargante aponta que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso e contraditório na apreciação dos argumentos que embasaram a irresignação recursal apresentada em face da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Afirma, nesse sentido, que
“há contradição na decisão colegiada, posto que há provas suficientes de que a embargante, no manejo da ação de reintegração de posse, ajuizou a mesma, havendo conflito tão somente entre ela e a embargada”
(sic).

Alega, assim, que
“inexiste conflito agrário nas terras da posse plena, justa, mansa e pacífica da embargante, que justifique a questão social, posto que a mesma postula somente a posse em suas terras, instruindo a exordial de reintegração com FARTA DOCUMENTAÇÃO, ao contrário dos aventureiros e oportunistas, onde seguindo os princípios da boa-fé processual, ainda entabulou acordo com os posseiros assentados naquele projeto, excluindo as terras dos mesmos da incidência da lide possessória”
(sic).

Repisa que
“não há conflito agrário envolvendo famílias assentadas no projeto TIBAGI, reforma agrária, ou a presença do INCRA pois, já resta superado conforme aludido na marcha processual em tela, são terras estranhas à lide possessória e excluídas da demanda por acordo celebrado entre a embargante e aquelas famílias, que foram devidamente catalogadas em termo próprio viabilizador, trazendo a lume que a lide ora aduzida envolve somente terras entre particulares, ou seja, a embargante legítima e com seu direito violado em face dos terceiros ora embargados, investidos na roupagem de possuidores de má-fé e oportunistas, onde não enseja o declínio de competência para a vara especializada de direito agrário da capital”
(sic).

Defende a aplicação do disposto no artigo 47, § 2º, do Código de Processo Civil, para o fim de que a ação possessória, à vista da ausência de conflito coletivo, prossiga perante o juízo da situação do bem, qual seja, a Comarca de Brasnorte.

Argumenta, ainda, que a omissão do julgado decorre do fato de que o juízo
“deixou de enfrentar todos os argumentos dispendidos pela embargante em sede de agravo por instrumento, contrariando desta feita as disposições contidas no artigo 489, §1º, inciso IV, do NCPC”
(sic).

Frisa que a omissão também se evidencia porque não reconhecido pelo juízo a ilegitimidade
ad causam
da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo, representativa de
“vários posseiros ou oportunistas”
, que ingressou na demanda mediante o aporte de simples petição,
“com intenções que apenas visam o embaraçar da marcha processual, sem uso do recurso ou meio instrumental cabível”
(sic).

Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para o fim de que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, para o fim de que seja operado
“o declínio de competência territorial, por se tratar de competência absoluta e efeitos a esta atinentes, para a Comarca de Brasnorte-MT, na forma do artigo 47, § 2º do NCPC, para o seguimento da lide de reintegração de posse;”
,
“que seja determinado a reintegração de posse em favor da embargante, na lide proposta pela mesma e com revogação da decisão do juízo de primeiro grau, em que suspendeu a ordem de reintegração;”
e que seja promovida
“a exclusão da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo, da lide de reintegração de posse movida pela embargante contra a embargada, pela bem demonstrada ilegitimidade de parte que esta devidamente enquadra-se, não podendo jamais figurar na relação processual;”
(
sic,
Id
97173957
).

Contrarrazões no Id
98435463, pela rejeição destes embargos declaratórios
.

A embargante apresentou documento (Id 99463951).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.

Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência.

Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda.

Recurso desprovido.
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância quanto à manutenção da decisão, o acórdão segue linha de interpretação do contexto fático-probatório que não atende a pretensão formulada pela embargante na demanda recursal, que, a teor das razões apresentadas (Id 11718993), se limitou a discutir a ausência de conflito coletivo sobre a área disputada e, assim, defender a competência do juízo da situação do imóvel para a condução da ação possessória, circunstância essa que não se sustenta frente ao conjunto fático-probatório dos autos originários.

Sobre o ponto, aliás, o
decisum
foi absolutamente claro ao dispor que no tocante ao conflito agrário a ensejar a transferência da competência da para a Vara Especializada, esta se consuma tanto em virtude da constatação pelo Meirinho de que na área reintegrada havia famílias de assentados pelo INCRA a título de reforma agrária (certidão de Id 11719970), como também pelo fato de que
“quanto ao acordo entabulado com os assentados em relação às áreas pertencente ao Projeto do Assentamento Tibagi, atingidas pelo mandado reintegratório, quais sejam, as constantes das matrículas nº. 3450, 3451, 3452 e 3453 (Id 11719962), o reflexo social ainda remanesce, haja vista que

subsistem outras famílias de pequenos produtores rurais, ao que se afigura,

agraciados pelas terras do sobredito projeto social, homologada junto ao Incra/MT, representados pela Associação de Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo,

alegando que a ordem de reintegração de posse, acaso cumprida em sua integralidade, alcançará a área onde estão assentados, fato corroborado pela farta documentação acostada nos Ids 23384471/23397992”
.

Logo, evidente a pretensão da embargante de rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

É de valia acrescentar, ainda, que o acórdão, nos moldes em que proferido, não revela contrariedade ao que dispõe o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
[1]
, isso porque, consoante leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
, a novel legislação processual civil optou pela adoção da técnica da fundamentação suficiente, pela qual

se verifica que
“não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão”
.

Nesse sentido, também é a orientação jurisprudencial do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15 E ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART.
489
DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
IV
-
Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as

questões capazes
de
infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida
.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).”
(
AgInt no REsp 1812069/MG, Segunda Turma, Relator:
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/05/2021)

Não é possível exigir do juízo, portanto, o enfrentamento de absolutamente todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, mas, consoante expressa previsão do citado dispositivo, somente daqueles que, em tese, poderão infirmar o sentido do convencimento por ele esboçado.

No caso, a alegação de infringência e contrariedade à norma supracitada, a caracterizar suposta omissão do
decisum
, conforme reclama a embargante, é bastante vaga e genérica e, sendo assim, não merece o almejado acolhimento.

Ao fim, no concernente a omissão atribuída ao juízo decisório quanto à propalada ilegitimidade passiva da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo na demanda, convém ressaltar que a questão não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, tampouco apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que impede a apreciação nesta instância recursal.

Ante a isso, ausentes a contradição e as omissões apontadas,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

“Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

[2]

In
Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 2018, p. 188-189.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021